Tribunal: TJMT
Processo: 1026027-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026027-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CHARLES BACCAN JUNIOR - CPF: 080.718.898-06 (ADVOGADO), GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 73.909.400/0003-50 (AGRAVANTE), PROCON MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), PROCON MT (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA (PROCON) – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1o, §1o da Lei 9.873/99 – INAPLICABILIDADE – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP N. 1.061.530/RS E RESP N. 1.112.577/SP – INOCORRÊNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO –
REQUISITOS DOS INCISOS II E V, DO ARTIGO 151, DO CTN NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Não demonstrados os requisitos necessários para suspensão da exigibilidade do crédito na forma dos artigos II e V do artigo 151 do CTN, não há que falar em reforma na decisão agravada.

(N.U 1019174-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021).

“[...] 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.061.530/RS e o REsp n. 1.112.577/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), firmou o entendimento de que a prescrição de que trata o art. 1o, §1o, da Lei n. 9.873/99 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, aplicando-se apenas no âmbito federal”. (TJMT - N.U 1018809-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 18/06/2020).

Em razão do julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento, resta prejudicado o julgamento do agravo interno.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da Ação Anulatória n. 1049625-79.2020.8.11.0041 indeferiu a tutela de urgência pleiteada para suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixada no Processo F.A. no 51.001.004.15-0030284, bem como para que determinar que o Agravado se abstenha de incluir a Autora nos órgãos de proteção ao crédito, inclusive CADIN.

Aduz que por uma falha humana, continuaram expostos para venda 06 (seis) unidades de produtos, os quais estavam com o prazo de validade extrapolado em 02 (dois) dias, o que foi constatado pelo PROCON, sendo-lhe fixada multa-base em R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e, após aplicação de atenuante, o valor foi reduzido para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Argumenta que, antes de ser aplicada a penalidade, o procedimento extrajudicial ficou paralisado por mais de 3 anos, motivo pelo qual deve ser reconhecida a prescrição do procedimento administrativo, conforme estabelece o artigo 1o, §1o da Lei 9.873/99.

Assevera que, ainda que não se reconheça a prescrição intercorrente extrajudicial, a aplicação da penalidade é indevida, tendo em vista que não oportunizou que a Agravante sanasse o vício como previsto no art. 18, §2o do Código de Defesa do Consumidor.

Assegura que, a multa fixada na esfera administrativa não observou aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que supera o valor dos produtos irregulares em 48012%.

Pontua que, diante da presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, faz jus ao deferimento da tutela de urgência na forma como pleiteada na exordial, sendo que na ação ordinária é possível o deferimento da tutela de urgência sem a necessidade de deposito do valor do crédito questionado.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar a suspensão da exigibilidade da multa fixada pelo PROCON, objeto do Auto de Constatação n. AC.2015.10.0012, Auto de Apreensão n. AA.2015.19.0007, Auto de infração n. AI. 2015.19.0016, Processo Administrativo n. 0415.03.284-9 (Processo F.A. n. 51.001.004.15-0030284), sem a necessidade do depósito integral do crédito impugnado. No mérito requer que seja reformada a decisão objurgada, para deferir a tutela de urgência na forma como pleiteada na inicial.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal, conforme informações do id. 73184471.

Em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Edmilson da Costa Pereira, não há nos autos interesse público que justifique a intervenção ministerial – id. 73604977.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por
GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da Ação Anulatória n. 1049625-79.2020.8.11.0041 indeferiu a tutela de urgência pleiteada para suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixada no Processo F.A. no 51.001.004.15-0030284, bem como para que determinar que o Agravado se abstenha de incluir a Autora nos órgãos de proteção ao crédito, inclusive CADIN.

Precipuamente, compete-me asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto, ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instancia.

Com efeito, se ficar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
), é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso V do artigo 151 do Código Tributário Nacional e art. 300 do Código de Processo Civil, sem a necessidade de realizar o depósito em dinheiro e no valor total da dívida impugnada.

No presente caso, não ficaram demonstrados os requisitos necessários
para a concessão da tutela de urgência.

Neste sentido, a doutrina nos preleciona que:

“[...] A primeira condição para o deferimento da tutela de urgência – probabilidade do direito – é em verdade “aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O Juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. RT, 2015, p. 782).

Em outras palavras, o autor
“deve demonstrar que seu direito muito provavelmente existe (...) A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni juris”
(Novo Código de Processo Civil Comentado. José Miguel Garcia Medina. RT, 2015, p. 472).

Pois bem.

Para melhor entendimento, destaco que o agravante arguiu, que:
01) ocorreu a prescrição intercorrente no procedimento extrajudicial, uma vez que ficou sem qualquer andamento por mais de 3 (três) anos conforme estabelece o artigo 1o, §1o da Lei 9.873/99 ; 02) não poderia ser lavrada multa pelo PROCON antes de oportunizar a Agravante sanar o vício conforme prevê o art. 18, §2o do Código de Defesa do Consumidor; 03) a multa fixada na esfera administrativa não observou aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que supera o valor dos produtos irregulares em 48012%.

No que concerne à aplicação da prescrição intercorrente no processo administrativo, conforme previsto no artigo 1o, §1o da Lei 9.873/99, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.061.530/RS e o REsp n. 1.112.577/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de ser inaplicável essa legislação em relação ao procedimento administrativo Estadual e Municipal.

No mesmo sentido têm se pronunciado a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – RECONHECIMENTO DE SUSPENSIVIDADE DA EXIGIBILIDADE/ABUSIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 1o, §1o, DA LEI 9.873/99 – RECURSO DESPROVIDO.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.061.530/RS e o REsp n. 1.112.577/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), firmou o entendimento de que a prescrição de que trata o art. 1o, §1o, da Lei n. 9.873/99 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, aplicando-se apenas no âmbito federal”
. (TJMT - N.U 1018809-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 18/06/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – NÃO APLICAÇÃO – EXEGESE DOS RESP N. 1.115.078/RS E N. 1.112.577/SP, JULGADOS SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – REJEIÇÃO – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – NÃO OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA LOCAL - DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, pelo julgamento do REsp. 1.115.078/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, aos processos administrativos punitivos desenvolvidos por Estados e Municípios não são aplicadas as regras da Lei Federal n. 9.873/1999, notadamente quanto à incidência da prescrição intercorrente, porquanto sua incidência deve se restringir ao âmbito federal”
. (TJMT - N.U 0001685-14.2015.8.11.0041, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020).

Assim, não há que se falar, nesta quadra processual, na caracterização da prescrição intercorrente do processo administrativo, prevista no artigo 1o, §1o, da Lei n. 9.783/99, pelo motivos alhures declinados.

Quanto ao argumento de ser indevida a aplicação da multa no procedimento extrajudicial, cabe ressaltar que esta Corte de Justiça tem se manifestado reiteradamente no sentido de que, somente ser possível ao Poder Judiciário adentrar ao mérito do ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação à independência dos poderes.

Do procedimento administrativo em questão, evidencia-se que fora oportunizado à parte Agravante se manifestar em todas as suas fases do procedimento extrajudicial, apresentar defesa escrita e também recurso administrativo da decisão condenatória, ou seja, foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Da mesma forma, conforme se verifica do procedimento extrajudicial, bem como dos fatos narrados nas razões recursais, foi constatado pelo PROCON Estadual, por meio de Auto de Constatação n. AC.2015.10.0012, Auto de Apreensão n. AA.2015.19.0007, Auto de infração n. AI. 2015.19.0016, Processo Administrativo n. 0415.03.284-9 (Processo F.A. n. 51.001.004.15- 0030284), a exposição de produtos para venda, depois de extrapolados os prazos de vencimentos constantes nas embalagens das mercadorias, o que violaria o artigo 18, § 6o, inciso I do Código de Defesa do Consumidor, como transcrevo:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

[...]

§ 6° São impróprios ao uso e consumo:

I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos; [...]”..

Assim, diante dos vestígios de que o Código de Defesa do Consumidor fora infringido pelo Agravante, bem como da possível observância no processo administrativo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, os indícios se pairam no sentido de que a aplicação da multa observou o artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido tem se manifestado esta e. Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1- Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
. [...]”. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora
”. (TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018).

Nesta senda, atendo-me as provas e fundamentos apresentados neste momento cognitivo, não se mostram suficientes para convencer sobre possível nulidade das sanções impugnadas nos autos originários.

Do mesmo modo, não é possível afirmar, por ora, que a multa fixada pelo PROCON Estadual se encontra fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, e que o seu arbitramento não observou o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a autoridade estadual fundamentou e justificou a imposição da sanção, aplicando, inclusive, atenuantes para redução da penalidade.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se manifestou da seguinte forma:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação.
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”. (RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019) (destaquei)

Assim, não se verifica o requisito da plausibilidade do direito, motivo pelo qual somente seria possível a suspensão o crédito na forma artigo 151, incisos “II” do Código Tributário Nacional.

Cabe ressaltar que, embora conste no respectivo artigo apenas a modalidade de deposito integral e em dinheiro, a Corte Superior de Justiça tem admitido, quando a dívida impugnado se referir à crédito não-tributário, a suspensão de sua exigibilidade e/ou emissão de certidão de regularidade fiscal mediante apresentação de seguro garantia ou fiança bancária.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2o. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO. 1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol.
2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia. 6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial [...]
8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia. 9. Recurso Especial da ANTT desprovido”. (STJ - REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

Na vertente hipótese, a parte Agravante não garantiu o Juízo por meio de deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado, e nem seguro garantia ou fiança bancária, impossibilitando a suspensão da exigibilidade com fulcro no artigo 151, inciso II do CTN. Não tendo a Agravante não atendeu as exigências necessárias para a suspensão da exigibilidade do crédito impugnado nos autos de origem, a manutenção da decisão agravada se impõe.

Em razão do julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento, o que se faz nessa oportunidade, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos.

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
,
para manter a decisão agravada
. Por conseguinte,
torno prejudicada a análise do agravo interno manejado e que se encontra no id. 75603990.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021